Tribunal: TJES
Processo: 5005499-05.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005499-05.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUNA ESTEFANY SANTOS SILVA
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005499-05.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: LUNA ESTEFANY SANTOS SILVA

RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. REPARO NÃO REALIZADO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HIPÓTESE DO ENUNCIADO Nº 31 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TJES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em que pugna: a) pela restituição em dobro do valor pago pelo produto viciado; b) pela condenação da parte ré em danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem quanto à identificação da falha de responsabilidade da Recorrida
in casu
, sendo certo que, apesar de afirmar ter promovido o reparo do produto, não há comprovação idônea nesse sentido nos autos (relatório unilateral de ID 40686740 que não pode ser considerado como suficiente à demonstração do suposto conserto, ausente eventual ordem de serviço assinada pela consumidora ou ainda registros fotográficos do reparo efetuado), especialmente considerando que a Recorrente nega tal fato, razão pela qual devida a restituição do valor pago pelo produto à consumidora.

(3). Contudo, no que se refere à pretensão recursal da Recorrente, entendo que não merece prosperar no que tange à restituição em dobro. Isso porque o disposto no art. 42, parágrafo único do CDC (que versa sobre hipótese de cobrança indevida) não se aplica ao caso (que se trata de reparação de vício do produto), fazendo jus a Recorrente somente à restituição do valor pago, monetariamente atualizado, nos termos do art. 18, §1º, II do CDC.

(4). Por outro lado, no que se refere aos danos morais, com razão a Recorrente. Efetivamente, compreendo que o fato sob exame extrapola o mero dissabor (tratando-se, inclusive, de hipótese de dano moral
in re ipsa
, nos termos do Enunciado nº 31 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo – “
Há dano moral nas hipóteses de descumprimento pelos fornecedores de produto ou serviço da obrigação de reparar no prazo legal o vício apresentado, sem ofertar a sua substituição ou devolução do valor corrigido
), constituindo abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial da Recorremte, merecendo, por isso, adequada reparação, observando-se a gravidade do caso, a extensão do dano provocado, a capacidade econômica das partes e, sobretudo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15,
CONDENANDO

a parte recorrida ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora,
o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)